Tribunal: TJDFT
Processo: 0743906-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR PROLAÇÃO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL ATUARIAL. REGULARIDADE DO LAUDO. REAJUSTES ANUAIS PREVISTOS EM CONTRATO. COMPATIBILIDADE COM OS CRITÉRIOS ATUARIAIS. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS INFERIORES AOS REAJUSTES TÉCNICOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por empresa estipulante de plano coletivo empresarial contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de reajustes anuais aplicados pela operadora de saúde e de adequação dos percentuais, ao fundamento de que seriam abusivos. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) verificar se há nulidade da sentença por ter sido proferida na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória anterior; (ii) analisar se houve nulidade ou irregularidade na prova pericial atuarial e, no mérito, se os reajustes de 2022 e 2023 foram abusivos ou compatíveis com as cláusulas contratuais e critérios técnicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A oposição de embargos de declaração contra decisão interlocutória anterior restou prejudicada com a prolação da sentença, não configurando nulidade processual.
4. O Magistrado é o destinatário da prova e, nos termos do art. 479 do CPC, deve apreciar o laudo pericial conforme as regras do art. 371, acolhendo ou afastando suas conclusões de forma fundamentada.
5. O Laudo Pericial atuarial elaborado nos autos é tecnicamente regular, responde aos quesitos formulados e conclui que os percentuais efetivamente aplicados pela operadora foram inferiores aos reajustes técnicos devidos, o que afasta a alegação de abusividade.
6. Os reajustes de planos coletivos não se submetem ao limite máximo fixado pela ANS para planos individuais, devendo observar os critérios contratuais e o equilíbrio atuarial, conforme orientação do STJ e precedentes do TJDFT.
7. A aplicação de percentuais menores que os indicados como tecnicamente necessários caracteriza prática comercial legítima, não configurando ilegalidade.
8. Ausente prova de irregularidade contratual ou de abuso, mantém-se a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A prolação de sentença prejudica a apreciação de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória anterior, não configurando nulidade processual.
2. O laudo pericial atuarial regular, que conclui pela conformidade dos reajustes contratuais, afasta alegação de cerceamento de defesa e nulidade da prova.
3. Os reajustes de planos de saúde coletivos empresariais não estão sujeitos ao teto da ANS para planos individuais, devendo observar cláusulas contratuais e critérios atuariais.
4. A aplicação de percentuais de reajuste inferiores aos tecnicamente devidos não caracteriza abusividade.